Tribunal: TCU
Processo: 000.350/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao ato de gestão com número 4 e códigoUasg 155393 (Objeto: EDITAL No 04 EBSERH/NACIONAL ÁREA ADMINISTRATIVA, DE 02 DE OUTUBRO DE 2023. ANEXO I - CRONOGRAMA DE ENTREGA DE TÍTULOS, O QUAL FERE O ART. 30 DO DECRETO PRESIDENCIAL No 9.739, DE 28 DE MARÇO DE 2019.INFORMO QUE O CPF DO SR. PRESIDENDTE DA EBSERH, Ademar Arthur Chioro dos Reis, ESTÁ PROTEGIDO PELA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS, NÃO SENDO POSSÍVEL, PORTANTO, INFORMAR O NÚMERO A ESTA CORTE DE CONTROLE EXTERNO. )

Inteiro teor:
Acórdão 338/2024-TCU-Plenário Trata-se de denúncia, com pedido de medida cautelar, sobre possível ilegalidade no Edital 4 EBSERH/NACIONAL ÁREA ADMINISTRATIVA, de 2/10/2023, sob a responsabilidade da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh); Considerando que o denunciante alega, em suma, que o ANEXO I, cronograma para entrega de títulos, do referido edital exigiria a apresentação dos títulos antes mesmo da realização da prova escrita, contrariando o art. 30, parágrafo único, do Decreto 9.739/2019; Considerando que o despacho à peça 11 determinou a oitiva prévia e diligência à Ebserh acerca da existência dos pressupostos da medida cautelar pleiteada e dos indícios de irregularidade indicados nestes autos, em especial quanto aos seguintes tópicos: a) potencial prejuízo à seleção de candidatos melhor qualificados ao determinar a realização da prova de títulos em data anterior à etapa da prova escrita, em desacordo com o art. 30, parágrafo único, do Decreto 9.739, de 28/3/2019; e b) demais informações que julgar necessárias; Considerando que, após a análise da documentação constante dos autos, a unidade técnica (peças 22-24) concluiu que, apesar de a denúncia se referir a administrador ou responsável sujeito à jurisdição do TCU, ter sido redigida em linguagem clara e objetiva, contendo o nome legível do denunciante, com as respectivas qualificações e endereços, a matéria apresentada ultrapassaria a competência desta Corte, por não tratar de interesse público direto e imediato, mas sim de defesa de interesses subjetivos, não tendo sido então demonstrada a ofensa ao patrimônio público e nem prejuízo ao erário; Considerando, dessa forma, a proposta de encaminhamento da unidade técnica no sentido de não conhecer da presente denúncia, pois não satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 235, do Regimento Interno do TCU e no art. 103, § 1o da Resolução TCU 259/2014, em face da presença de defesa de interesses subjetivos, não subsistindo interesse público direto e imediato; além de considerar prejudicada a análise da medida cautelar pleiteada; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 53 a 55, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 15, I, alínea "p", 143, V, "a", e 235, do Regimento Interno do TCU, e ainda, no art. 103, § 1o da Resolução TCU 259/2014, em não conhecer da presente denúncia, por não adimplir os requisitos de admissibilidade, considerando assim prejudicada a análise da medida cautelar pleiteada, sem prejuízo da adoção das providências fixadas no item 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 000.350/2024-9 (DENÚNCIA) 1.1. Denunciante: identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh). 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.6. Representação legal: Rayanna Silva Carvalho (9005/OAB-PI), representando a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.7. Providências: 1.7.1. comunicar esta deliberação ao denunciante e à Ebserh; 1.7.2. levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução TCU 259/2014; e 1.7.3. arquivar os presentes autos.